Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES APLICADOS EM CDB. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de penhora de valores não depositados em conta poupança, mas em aplicação financeira (CDB-DI), a regra é a penhorabilidade, a qual, inclusive, se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência sob a qual deve recair a penhora (art. 835, I, CPC).
2. Recurso conhecido e não provido.